Tribunal: STJ
Processo: 0041502-30.2011.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2070939 - SP (2023/0159147-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DINA TERESA GONCALVES SOARES
AGRAVANTE
: LEANDRO GONCALVES SOARES
ADVOGADO
: MARCOS TALMADGE - SP106363
AGRAVADO
: ANDREA RANZATTI MUNIZ
AGRAVADO
: MARCIA STELA RIBEIRO RANZATTI
AGRAVADO
: ROBERTO RANZATTI
ADVOGADO
: FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: LEONARDO GONÇALVES SOARES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: c195d8dc-a6a8-49a2-b6ca-3b450d83cc66

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2070939 - SP (2023/0159147-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DINA TERESA GONCALVES SOARES
AGRAVANTE
: LEANDRO GONCALVES SOARES
ADVOGADO
: MARCOS TALMADGE - SP106363
AGRAVADO
: ANDREA RANZATTI MUNIZ
AGRAVADO
: MARCIA STELA RIBEIRO RANZATTI
AGRAVADO
: ROBERTO RANZATTI
ADVOGADO
: FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: LEONARDO GONÇALVES SOARES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
interposto por Dina Teresa Gonçalves Soares e outros contra decisão de fls. 1243-
1252 que negou provimento ao recurso especial.
Na referida decisão, destacou-se que o compromisso de compra e venda
sem a anuência do cônjuge não é em si inválido, gerando direito obrigacional, e que a
ausência de outorga uxória não impõe nulidade ao compromisso de compra e venda,
conforme entendimento majoritário e mais recente do STJ. A decisão também
mencionou que a revisão da conclusão adotada na origem encontra veto na Súmula 83
/STJ, pois a Corte local adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que
houve negativa de vigência da Lei Federal 3.071/1916, ao não reconhecer a nulidade
absoluta do compromisso de compra e venda devido à ausência de outorga uxória e à
falsificação de assinatura.
Documento eletrônico VDA48597374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:26
Código de Controle do Documento: a84a1580-88e7-4df1-8da6-6ae2a1186748

Argumenta, também, que o acórdão recorrido violou os arts. 235, I, 145, III e
IV, e 242, II, do Código Civil, sustentando que a ausência de consentimento do cônjuge
torna o ato nulo de pleno direito, não sendo suscetível de confirmação ou
convalescência pelo decurso do tempo.
A parte agravada apresentou impugnação, alegando o caráter
procrastinatório do agravo interno. Requer a condenação da parte agravante ao
pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
A decisão agravada destacou a aplicação da Súmula 83/STJ, tendo em vista
que a Corte local adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que o vício em relação à outorga uxória não impõe
nulidade ao compromisso de compra e venda, (...) a despeito da impossibilidade de
adjudicação do imóvel, subsistiria a relação obrigacional do cônjuge que regularmente
se obrigou por meio do aludido contrato, conforme se depreende do trecho do acórdão
abaixo reproduzido.
No caso em estudo, verifica-se que a parte agravante não procedeu
à impugnação específica do óbice da Súmula 83/STJ, nas razões do agravo interno.
No ponto, urge salientar que a impugnação da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça exige a indicação de precedentes atuais, supervenientes aos
de que a
indicados na decisão recorrida (o que não se verifica no presente caso),
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não estaria no mesmo sentido do
acórdão recorrido ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes por meio do
.
distinguishing
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE
CLASSE.
CONSELHO
REGIONAL
DE
ENGENHARIA,
ARQUITETURA
AGRONOMIA. ATIVIDADE BÁSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.
PAGAMENTO DE ANUIDADE E CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA No 83 DO STJ. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
EM
FACE
DA
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração através de precedentes atuais de que a jurisprudência
do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de distinguishing,
o que não ocorreu na hipótese.
2. A Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp no 701.404, Rel. p/ acórdão,
Min. Luis Filipe Salomão, DJe
, consolidou orientação no sentido de que
29/11/2018
a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo seu dispositivo
Documento eletrônico VDA48597374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:26
Código de Controle do Documento: a84a1580-88e7-4df1-8da6-6ae2a1186748

único, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso,
de modo que não há capítulos autônomos nesta decisão. Na oportunidade
ressaltou-se que "a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais".3. Agravo
interno não provido (AgInt no AREsp 1849364/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/8/2021
3/9/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, § 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de
que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito
na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 238.064/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
7/8/2014
).
18/8/2014

Nesse contexto, segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil, combinados com o artigo 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e com a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao
relator não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
Documento eletrônico VDA48597374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:26
Código de Controle do Documento: a84a1580-88e7-4df1-8da6-6ae2a1186748

fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC
/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/06/2019
01/07/2019

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não
caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48597374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:26
Código de Controle do Documento: a84a1580-88e7-4df1-8da6-6ae2a1186748

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.070.939 / SP
Número Registro: 2023/0159147-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00415023020118260002
0041502302011826000250001
20220000313285
20220000826081
21270029420158260000 415023020118260002 41502302011826000250001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DINA TERESA GONCALVES SOARES
RECORRENTE : LEANDRO GONCALVES SOARES
ADVOGADO
: MARCOS TALMADGE - SP106363
RECORRIDO
: ANDREA RANZATTI MUNIZ
RECORRIDO
: MARCIA STELA RIBEIRO RANZATTI
RECORRIDO
: ROBERTO RANZATTI
ADVOGADO
: FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: LEONARDO GONÇALVES SOARES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DINA TERESA GONCALVES SOARES
Documento eletrônico VDA49659284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 1ebc6dfb-7dca-46b6-af20-ddf3f0a3adb6

AGRAVANTE : LEANDRO GONCALVES SOARES
ADVOGADO : MARCOS TALMADGE - SP106363
AGRAVADO
: ANDREA RANZATTI MUNIZ
AGRAVADO
: MARCIA STELA RIBEIRO RANZATTI
AGRAVADO
: ROBERTO RANZATTI
ADVOGADO : FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: LEONARDO GONÇALVES SOARES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 1ebc6dfb-7dca-46b6-af20-ddf3f0a3adb6